Tribunal: TJMT
Processo: 1006971-35.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
INTERESSADO: ROSEMERI BATUARE DA CONCEICAO, RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA, LEONARDO DORNELLES SALES
INTERESSADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
E M E N T A
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES – PROVIDÊNCIAS QUE SE REVELAVAM DESNECESSÁRIAS APÓS A PRONÚNCIA - AFASTAMENTO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA EM WRIT ANTERIOR ANTES DO DECRETO CAUTELAR - INEXISTÊNCIA DE RISCO PROCESSUAL CONCRETO – ORDEM CONCEDIDA.
A monitoração eletrônica – tida por violada – não se revelava mais necessária, notadamente diante dos predicados pessoais da paciente e do tempo de fiel cumprimento da medida, de modo que a notícia de supostos descumprimentos, sobrevindo após revogada a medida em writ anterior, não revela risco processual idôneo para a decretação da prisão preventiva.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
:
1006971-35.2022.8.11.0000

CLASSE:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

ASSUNTO:
[HOMICÍDIO QUALIFICADO]

RELATOR:
DES(A). PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:
[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), ROSEMERI BATUARE DA CONCEICAO - CPF: 020.955.321-98 (INTERESSADO), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS-MT (INTERESSADO), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (INTERESSADO), JOSÉ CARLOS DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES – PROVIDÊNCIAS QUE SE REVELAVAM DESNECESSÁRIAS APÓS A PRONÚNCIA - AFASTAMENTO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA EM
WRIT
ANTERIOR ANTES DO DECRETO CAUTELAR - INEXISTÊNCIA DE RISCO PROCESSUAL CONCRETO –
ORDEM CONCEDIDA.

A monitoração eletrônica – tida por violada – não se revelava mais necessária, notadamente diante dos predicados pessoais da paciente e do tempo de fiel cumprimento da medida, de modo que a notícia de supostos descumprimentos, sobrevindo após revogada a medida em writ anterior, não revela risco processual idôneo para a decretação da prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Renato Henrique Carneiro Assunção Oliveira e outros em benefício de
ROSEMERI BATUARE DA CONCEIÇÃO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narram os impetrantes que a paciente teve a prisão preventiva decretada em 7.4.2022, ante o suposto descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, as quais haviam sido impostas por este Tribunal de Justiça, em decorrência de ação penal por crime de homicídio.

Sustentam que não houve as supostas violações à monitoração eletrônica, pois a mudança de endereço da paciente foi previamente comunicada ao juízo de primeiro grau, além de que esta teria se apresentado espontaneamente, elidindo qualquer conjectura de fuga.

Aduzem que as supostas violações ao monitoramento eletrônico certamente decorre de falhas de sistema, apontando a coincidência de horários das faltas.

Por fim, alegam que a paciente não cometeu novo delito, sendo suficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Forte nestes argumentos, requereram, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Na sequência, postulou sua intimação acerca da sessão de julgamento, para fins de sustentação oral.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo
indeferida.
(id. 125134194).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, noticiando que em 08/04/2022, os autos foram remetidos a este Tribunal para apreciação do Recurso em Sentido Estrito, id. 126929677.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM,
consoante (id. 129488158).

Ressalta-se que por um lapso o
writ
foi julgado em sessão virtual do dia 07/06/2022, de modo que o impetrante requereu a anulação de julgamento, tendo seu embargo declaratório acolhido, garantindo-lhe a possibilidade de sustentação oral.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. JOSÉ NORBERTO DE MEDEIROS JÚNIOR (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNÇÃO OLIVEIRA, OAB/MT 26452/O.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que a paciente foi presa cautelarmente, acusada da prática, em tese de homicídio qualificado. Posteriormente, este Tribunal concedeu-lhe liberdade provisória, com cautelares, dentre as quais a monitoração eletrônica, sendo expedido o alvará de soltura em 1.10.2020.

Após decorrida a primeira fase do procedimento do júri,
judicium accusationis
, nos termos do artigo 413, § 3°, do Código de Processo Penal, o Magistrado em 06/12/2021, pronunciou a paciente e manteve as medidas cautelares.

Contudo, esta Primeira Câmara Criminal, em
15/03/2022
, concedeu a ordem de
habeas corpus
, para revogar a cautelar de monitoração eletrônica, mantendo as demais cautelares fixadas. Em seguida, em razão do descumprimento da medida de monitoramento eletrônico, foi novamente decretada a custódia cautelar da paciente, nos seguintes termos: (id. 124583160).

2. Fundamentação.

(...)

Dadas tais explicações, passo ao caso concreto.

Pois bem, nota-se que a ré Rosimêri Batuare da Conceição encontra-se em liberdade provisória mediante monitoramento eletrônico, conforme determinado no Habeas Corpus no 1016881-57.2020.8.11.0000, desde o dia 01 de outubro de 2020.

Por ocasião da expedição do alvará de soltura, restou fixado à ré, como condição de cumprimento do monitoramento eletrônico, o recolhimento domiciliar noturno após às 18h00min até às 07h00min em dias úteis, aos sábados após às 12h00min, devendo ainda permanecer recolhida integralmente em seu domicílio aos domingos e feriados, sob pena de ser decretada a sua prisão preventiva.

No dia 12 de março de 2021 foi deferido o pedido formulado pela defesa para autorizar a acusada a frequentar o culto religioso às quintas-feiras das 19h00 às 21h00min e domingo das 18h00 às 21h00min.

Por ocasião da prolatação da sentença de pronúncia, no dia 06 de dezembro de 2021, as cautelares fixadas no Habeas Corpus no 1016881-57.2020.8.11.0000 foram mantidas, entre elas o monitoramento eletrônico.

A defesa teve a liminar negada no Habeas Corpus no 1022957-63.2021.8.11.0000, contudo, em seu mérito, fora concedida a ordem para revogar a cautelar de monitoração eletrônica, mantendo as demais cautelares fixadas, sendo então promovida a retirada do equipamento.

Ocorre que, solicitado ao setor competente quanto o cumprimento das medidas cautelares, aportou ofício informando acerca dos reiterados descumprimentos da ré no período compreendido entre os dias 01/01/2022 à 22/03/2022.

Constatou-se através do referido ofício e documentos que o acompanham, que A ACUSADA COMETEU 92 (NOVENTA E DUAS) VIOLAÇÕES, sendo elas: se encontrar fora da área de inclusão: 23 (vinte e três) vezes; bateria baixa: 16 (dezesseis) vezes; falta de bateria: 02 (duas) vezes; movimento sem sinal de GPS: 45 (quarenta e cinco) vezes; e sem sinal de GPRS: 06 (seis) vezes, o que, por vezes, dificultou/impossibilitou o seu monitoramento.

Verifica-se, portanto, que mesmo após ser cientificada quanto à imposição de uma ordem judicial, recusou ou ao menos demonstrou recusa ao seu cumprimento, restando evidenciado seu descaso com as determinações emanadas pelo Poder Judiciário, passível do decreto de prisão, uma vez que deveria cumprir medidas impostas no alvará. Portanto, a prisão preventiva se mostra a medida mais justa e adequada ao caso.

Em especial porque esteve dificultando o monitoramento eletrônico, mais precisamente de madrugada, fora de sua residência, conforme consta do relatório constante no ID. 81480556, em que é possível visualizar que as violações sempre ocorreram durante o período noturno, muitas vezes com o alarma acionado por horas.

Nota-se, portanto que o D. Desembargador relator do Habeas Corpus que concedeu a ordem para a remoção da tornozeleira eletrônica foi levado à erro, posto que são inúmeras as violações por parte da ré.

Com efeito, o artigo 282, §4o, do Código de Processo Penal dispõe que o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, poderá decretar a prisão preventiva em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas.

Dito isso, para uma justa decisão da cautelar preventiva, entendo que a justiça deve agir com estreita observância dos cinco pré-requisitos do artigo 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal, quais sejam: para garantia da ordem pública; da ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; para assegurar a aplicação da lei penal; ou, ainda, quando houver o descumprimento de alguma outra medida cautelar por parte da ré, ademais, evidente que a prisão da ré, também contribuirá para o bom andamento dos trabalhos processuais.

Importante registrar também que a pronunciada não foi localizada para a sua intimação pessoal quanto a decisão de pronúncia, conforme constou da certidão confeccionada pelo
Meirinho no dia 06 de março de 2022
, dando conta que não foi possível a intimação pessoal da ré, restando frustrada, inclusive, a intimação através de contato telefônico.

Assim, considerando presentes os indícios de autoria e prova da materialidade, conforme constou na decisão de pronúncia, bem como diante do descumprimento de condicionantes de liberdade fixadas, à prisão preventiva é medida que se impõe.

Anoto, por fim, a plausibilidade, da inovadora Instrução Normativa de no 08/2016-TJPR, que determina a imediata prisão do indivíduo submetido a monitoração eletrônica que descumpra qualquer dos deveres estabelecidos pelo juízo responsável pela concessão da medida.

3. Dispositivo.

I – Acolho o parecer ministerial para decretar a PRISÃO PREVENTIVA da pronunciada ROSIMÊRI BATUARE DA CONCEIÇÃO.

II – Expeça-se o competente mandado de prisão em desfavor da acusada. (...).

Ao que se infere dos autos, o uso da tornozeleira eletrônica teve início em
1o/10/2020
, porém, conforme ofício referenciado na decisão, datado de
04/04/2022
, “
informando acerca dos reiterados descumprimentos da ré no período compreendido entre os dias
01/01/2022 à 22/03/2022
”,
foi determinada em 07/04/2022, a prisão da paciente.

Primeiramente, registro que este Relator não foi levado a erro, consoante consignou o Juízo
a quo
, isso porque, o
Habeas Corpus
que revogou a cautelar de monitoração eletrônica foi impetrado em 15/12/2021, isto é, 15 dias antes das supostas primeiras violações. Além disso, as informações das violações, só foram juntadas aos autos na origem quatro meses depois da impetração, e
após quase 20 dias da sessão que concedeu a ordem a Paciente.

Por outro lado, verifica-se que a prisão preventiva teve como fundamento legal o descumprimento de medida cautelar alternativa anteriormente imposta, tendo em vista que a paciente cometeu
“ 92 (NOVENTA E DUAS) VIOLAÇÕES, sendo elas: se encontrar fora da área de inclusão: 23 (vinte e três) vezes; bateria baixa: 16 (dezesseis) vezes; falta de bateria: 02 (duas) vezes; movimento sem sinal de GPS: 45 (quarenta e cinco) vezes; e sem sinal de GPRS: 06 (seis) vezes, o que, por vezes, dificultou/impossibilitou o seu monitoramento.”

Destacou-se ainda que a paciente
“não foi localizada para a sua intimação pessoal quanto a decisão de pronúncia, conforme constou da certidão confeccionada pelo
Meirinho no dia 06 de março de 2022
, dando conta que não foi possível a intimação pessoal da ré, restando frustrada, inclusive, a intimação através de contato telefônico.”

Em relação ao argumento da defesa, sustentando que a mudança de endereço da paciente foi previamente comunicada ao juízo de primeiro grau, registro que não prospera, consoante manifestou o Ministério Público na origem,
“Em 23/03/2022 a defesa técnica informou que a ré mudou de endereço e informou o novo local.
Todavia, não se sabe nem quando tal mudança ocorreu
, o que, certamente, justifica o fato da acusada não ter sido encontrada para ser pessoalmente intimada da sentença de pronúncia”,
consoante certidão datada de
06/03/2022
, no qual o Oficial de Justiça certificou que restou frustrada a intimação pessoal da paciente, inclusive por contato telefônico.

Ademais, as alegações de que não houve as supostas violações ao monitoramento eletrônica, tendo em vista que decorreu de
falhas de sistema
, consigno que demanda revolvimento fático-probatório, inviável na estreita via do
habeas corpus
, além do mais, tal tema não foi debatido no juízo
a quo
, competente para análise da matéria, de forma que incabível é a impetração de habeas corpus, sob pena de se configurar indevida supressão de instância.

Dessa forma, o art. 312, parágrafo único, do CPP é expresso a autorizar a prisão preventiva
"em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o)"
. Assim, nos termos do entendimento doutrinário dominante: "
Não é possível negar ao Magistrado a possibilidade de decretar a prisão provisória no caso de descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, sob pena de se negar qualquer coercibilidade a tais medidas
"
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 3a ed. rev. amp. e atual. BA: JusPodivm, p. 829).

Além de que, o descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a liberdade provisória, demonstra, por si só, a adequação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

Registre-se, ainda, que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública, sobretudo quando um dos fundamentos da custódia diz respeito ao descumprimento de medida anteriormente imposta.

Ante o exposto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar da paciente, razão pela qual,
denego a ordem pleiteada
em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (1o VOGAL)

Elogio Vossa Excelência, Dr. Renato Henrique Carneiro Assunção Oliveira, por o Senhor ser sempre muito incisivo, muito convincente.

Já estava ficando arrependido do meu voto acompanhando o relator no julgamento virtual. Quando me parece que os nossos julgamentos são distintos, mas bem esclareceu o douto relator que não há similitude.

O caso que Vossa Excelência cita, recordo-me bem, caracterizou o dano e não havia um único ato do paciente de descumprimento, foi um momento que ninguém entendeu o porquê daquela atitude, por isso deixou de ser novamente vinculado ao monitoramento eletrônico. Parece-me que não temos contradição com o que julgamos anteriormente.

O segundo ponto, é não haver outro mecanismo coercitivo na ótica cautelar do juiz. Se a alternativa é o monitoramento eletrônico e o acusado descumpre, não somente uma ou duas vezes, mas quase uma centena de vezes, eu não tenho dúvida alguma de acompanhar o voto do doutor relator.

É como voto.

QUESTÃO DE FATO

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNÇÃO OLIVEIRA, OAB/MT 26452/O.

Questão de fato, Excelência.

Somente para esclarecer que muito se falou da questão da impossibilidade de intimá-la em março de 2022.

Apenas para esclarecer que isso não trouxe prejuízo ao processo, porque ela seria intimada da sentença de pronúncia em março de 2022, mas em dezembro de 2021 foram interpostos o Recurso em Sentido Estrito, então só com relação a este fato.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (2o VOGAL)

Examinarei o processo para entender a motivação do uso da tornozeleira eletrônica, porque na maioria das vezes, é uma medida cautelar que visa resguardar o cumprimento de outras medidas cautelares.

Ouvi a sustentação oral e o voto do eminente Desembargador relator, Paulo da Cunha, dentre outras medidas cautelares impostas foram fixadas o recolhimento às 18 horas, inclusive aos sábados, domingos e feriados.

Examinarei exatamente a necessidade dessas outras medidas cautelares fixadas à paciente, que acabaram sendo prejudicadas pelo descumprimento reiterado. Por trinta e seis vezes a paciente apresentou problemas com a monitoração eletrônica, porque o Desembargador Paulo da Cunha havia atinado pela desnecessidade da monitoração eletrônica.

Peço vista dos autos para examinar essas outras medidas impostas à paciente.

EM 28 DE JUNHO DE 2022
:

JULGAMENTO NÃO CONCLUÍDO, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (DES. ORLANDO); O RELATOR DENEGOU A ORDEM E O 1o VOGAL ACOMPANHOU.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 12 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES.ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (2o VOGAL)

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Rosemeri Batuare da Conceição
, apontando como autoridade coatora o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

O relator, Des. Paulo da Cunha, denegou a ordem de
habeas corpus
, mantendo a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem, ao argumento de que
“o descumprimento de medida cautelar imposta
[monitoração eletrônica]
como condição para a liberdade provisória, demonstra, por si só, a adequação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação”
.

Pedi vista para melhor exame não só da motivação do uso da tornozeleira eletrônica, mas especialmente para avaliar a necessidade das outras medidas cautelares fixadas, já que o monitoramento foi estabelecido justamente para a fiscalização delas.

Consta nos autos que a paciente foi presa cautelarmente [em 9-8-2020] pela prática de suposto crime de homicídio qualificado – aparentemente ocorrido dentro de um contexto de violência doméstica.

Este Tribunal, no julgamento do HC n. 1016881-57.2020.8.11.0000, concedeu-lhe liberdade provisória, com a fixação de cautelares alternativas, dentre elas a monitoração eletrônica,
sendo expedido o alvará de soltura em 1o-10-2020
.

Após decorrida a primeira fase do procedimento do júri, a do
judicium accusationis
, nos termos do artigo 413, § 3°, do CPP, a defesa da paciente requereu, em
11-11-2021
, a sua absolvição sumária, com base na excludente da legítima defesa, além de reclamar a revogação da monitoração eletrônica.

Em sentença proferida no dia
6-12-2021
, o juízo
a quo
pronunciou a paciente, mantendo integralmente as medidas cautelares fixadas, sob o argumento de que
“na decisão que inseriu o monitoramento eletrônico às condições fixadas no alvará de soltura teve como fundamento a necessidade de adequação no sistema multidisciplinar das cautelares substitutivas da prisão, inexistindo fato novo a embasar o pedido”
; além disso, consignou que
“o crime pelo qual a acusada está sendo acusada é dotado de alta gravidade, bem como afeta a segurança pública, motivo este que reforça a manutenção das medidas cautelares, para manter a credibilidade da justiça e garantir, sobretudo, a aplicação da lei penal”
.

Irresignado, o impetrante aviou, em
15-12-2021
, o HC n. 1022957-63.2021.8.11.0000, postulando novamente a revogação da monitoração eletrônica, tendo a liminar sido indeferida pelo Des. Paulo da Cunha em
16-12-2021
.

Ocorre que, em razão do recesso forense, o mérito do referido
mandamus
foi julgado por esta Câmara Criminal apenas em
21-3-2022
, na qual foi concedida a ordem
“para revogar a cautelar de monitoração eletrônica, mantendo as demais cautelares fixadas”
.

Contudo, antes do cumprimento do acórdão, o juiz da causa foi informado pelo setor competente pelo monitoramento, em ofício datado de
4-4-2022
, que entre os dias 1o-1-2022 a 22-3-2022
“
a acusada cometeu 92 (noventa e duas) violações
, sendo elas: se encontrar fora da área de inclusão: 23 (vinte e três) vezes; bateria baixa: 16 (dezesseis) vezes; falta de bateria: 02 (duas) vezes; movimento sem sinal de GPS: 45 (quarenta e cinco) vezes; e sem sinal de GPRS: 06 (seis) vezes, o que, por vezes, dificultou/impossibilitou o seu monitoramento”
, razão pela qual foi novamente decretada a sua prisão preventiva.

Após analisar as circunstâncias que norteiam o caso em apreço, notadamente as datas da pronúncia e da interposição do
habeas corpus
que revogou a monitoração eletrônica, entendo que assiste razão o impetrante.

Conforme noticiado pelo juízo
a quo,
as infrações ao monitoramento da paciente ocorreram entre os dias
1o-1-2022 a 22-3-2022
, isto é, após a sentença de pronúncia e a interposição do HC n. 1022957-63.2021.8.11.0000, os quais ocorreram
6-12-2021 e 15-12-2021
, respectivamente.

Esta Câmara Criminal, no julgamento do mérito do
writ
,
considerou que o juízo da causa incorreu em equívoco ao manter, na sentença de pronúncia, a medida cautelar de monitoração eletrônica
, razão pela qual a revogou, mantendo as demais cautelares fixadas.

Nesse contexto, entendo ser desnecessária a prisão da paciente com base no descumprimento da monitoração eletrônica
durante período em que este Tribunal reconheceu que a medida não seria mais cabível
, notadamente porque a paciente já estava sendo acompanhada
há mais de 1 (um) ano e 3 (três) meses
sem que existissem notícias de descumprimento dela.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a
“monitoração eletrônica importa em gravame à liberdade, e por isso, exige proporcionalidade em sua aplicação
e duração
” (HC n. 507.074/MT).

Aliás, as circunstâncias do caso demonstram que, na data da pronúncia, além da monitoração eletrônica, as demais medidas de restrição, como o caso do recolhimento noturno e em finais de semana, também não se faziam mais necessárias, já que o próprio monitoramento da paciente confirmava a plena cooperação dela com o bom andamento da instrução processual e o compromisso com a ordem judicial, sem nenhum tipo de infração noticiada até aquele momento.

Depois, trata-se de ré absolutamente primária, sem nenhum tipo de registro criminal, com endereço certo e trabalho lícito, que confessou a conduta e tentou socorrer a vítima, predicados e circunstâncias que devem ser sopesadas em seu favor.

Assim, considerando que a prisão foi decretada tão somente com fundamento no descumprimento de medida cautelar
durante período reconhecido por este Sodalício como indevido
, aplicável ao caso o entendimento desta Câmara Criminal, a saber,
“sopesado o tempo de monitoramento [1 (um) ano e 3 (três) meses], o não descumprimento de medidas cautelares ou cometimento de novos delitos, a ausência de previsão de encerramento da instrução processual e os predicados pessoais do paciente, a manutenção dessa medida cautelar mostra-se desarrazoada”
(N.U 1018050-45.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021).

Com base em tais premissas, entendo cabível – e adequada
neste caso específico
– a substituição da prisão preventiva da paciente por outras medidas cautelares, por se afigurarem suficientes às finalidades do processo e da ordem pública.

À vista do exposto, com a devida vênia ao entendimento do douto Relator,
CONCEDO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Rosemeri Batuare da Conceição
para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas:

(i) comparecimento mensal em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(ii) não se ausentar do território da comarca, sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrada;

(iii) não se envolver em outro fato criminoso.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor da paciente
Rosemeri Batuare da Conceição
,
salvo se por outro motivo estiver presa
, advertindo-a expressamente sobre as medidas cautelares impostas, as quais deverão constar no mandado, e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão,

em caso de descumprimento de quaisquer delas.

É como voto.

EXMO. SR. DES.PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Eminentes Pares,

Excepcionalmente imponho o uso da tornozeleira eletrônica, aplico somente em último caso, mas nesta situação eles colocaram, e segundo notícias, houve noventa e duas violações, quer dizer, na segunda ou terceira, deveriam verificar o que estava ocorrendo, porque essa situação é desmoralizante.

EXMO. SR. DES.ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (2o VOGAL)

A sentença de pronúncia onde o juiz reanalisou a necessidade de manter as cautelares alternativas fixadas foi proferida em 6 de dezembro de 2021, e o juiz entendeu necessárias as medidas cautelares de recolhimento até às 18 horas, recolhimento aos finais de semana e a monitoração eletrônica, certamente para fiscalizar essas outras medidas cautelares impostas a paciente.

Em 15 de dezembro, ou seja, 9 (nove) dias depois da sentença de pronúncia, a paciente impetrou o
Habeas Corpus,
e a partir desse momento, avisou da retirada da tornozeleira eletrônica, assim houve o relaxamento dessas medidas, porque essas 92 infrações aconteceram no período de primeiro de janeiro a 22 de março.

EXMO. SR. DES.PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Eminentes Pares,

Se o Desembargador Marcos Machado, que acompanhou meu voto pela denegação da ordem, concordar com a concessão da ordem, retifico meu voto para conceder.

Faço essa observação, porque o uso da tornozeleira eletrônica não tem um acompanhamento real.

EXMO. SR. DES.ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (2o VOGAL)

Meu raciocínio foi o seguinte, no tempo da sentença de pronúncia não existia notícia de qualquer infração por parte da paciente, que já estava em prova há 14 meses e não descumpriu as medidas, ou seja, quando da sentença de pronúncia não mais justificava a imposição daquelas medidas cautelares, inclusive aquelas que a tornozeleira eletrônica visava aferir o cumprimento.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (1o VOGAL)

Eminentes Pares

Tenho entendimento, que não é particular, sobre a eficácia da tornozeleira para determinados crimes, como o tráfico de drogas, que tem caráter de comercialização, em que precisamos ter o controle das atividades da pessoa, quando o sujeito tem um histórico de violência, nesse caso engloba-se todos os crimes com violência, quando há temor reverencial de testemunha ou da própria vítima em caso de tentativa. Então, tenho esse cuidado e comungo dessa posição.

Neste caso específico, retrai-me porque a partir do momento que se desobedece, a cada dia o judiciário perde sua autoridade. A relativização, por exemplo, da decretação da prisão dentro do sistema acusatório, mesmo ele exercendo um poder cautelar, a meu ver, é um grande exemplo de desautorização do juiz em uma atuação de proteção, inclusive da vida, que é o bem mais importante que temos.

Há um apontamento que me preocupa, há inclusive julgados desta Câmara ao tempo, que considera o monitoramento e a eficácia naturalmente desse contexto.

O caso dos autos trata-se de um homicídio e a ré é primária, assim para todos os efeitos temos que considerar até que o monitoramento teria eficácia para esse cenário.

Portanto, não tenho contraposição à conclusão do desembargador Orlando de Almeida Perri, mas faço apenas um apontamento em relação às quais seriam as medidas cautelares substituídas pela prisão.

Continuaria o ineficaz monitoramento ou era o caso dela se comportar mais a partir dessa prisão? Quais seriam as restrições? Porque a conclusão de Sua Excelência é no sentido de remeter as medidas que foram impostas.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (2o VOGAL)

Desembargador Marcos Machado,

Em meu voto fixo três medidas cautelares:

(i) comparecimento mensal em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(ii) não se ausentar do território da comarca, sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrada;

(iii) não se envolver em outro fato criminoso.

O que não demandaria a autorização da tornozeleira eletrônica.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (1o VOGAL)

Desembargador Orlando Perri,

Vossa Excelência deixou de fixar a restrição de frequência a determinados locais?

EXMO. SR. DES.ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (2o VOGAL)

Desembargador Marcos Machado,

Entendo que não é necessária a fixação dessa medida.

EXMO. SR. DES.PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Desembargador Marcos Machado,

No caso, não teria necessidade da restrição de local. A meu ver, o comparecimento mensal é o mais importante.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (1o VOGAL)

Diante desses esclarecimentos, retifico meu voto para conceder a ordem.

V O T O VENCEDOR (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES.PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que a paciente foi presa cautelarmente, acusada da prática, em tese de homicídio qualificado. Posteriormente, este Tribunal concedeu-lhe liberdade provisória, com cautelares, dentre as quais a monitoração eletrônica, sendo expedido o alvará de soltura em 1.10.2020.

Após decorrida a primeira fase do procedimento do júri,
judicium accusationis
, nos termos do artigo 413, § 3°, do Código de Processo Penal, o Magistrado em 06/12/2021, pronunciou a paciente e manteve as medidas cautelares.

Contudo, esta Primeira Câmara Criminal, em
15/03/2022
, concedeu a ordem de
habeas corpus
, para revogar a cautelar de monitoração eletrônica, mantendo as demais cautelares fixadas. Em seguida, em razão do descumprimento da medida de monitoramento eletrônico, foi novamente decretada a custódia cautelar da paciente, nos seguintes termos: (id. 124583160).

2. Fundamentação.

(...)

Dadas tais explicações, passo ao caso concreto.

Pois bem, nota-se que a ré Rosimêri Batuare da Conceição encontra-se em liberdade provisória mediante monitoramento eletrônico, conforme determinado no Habeas Corpus no 1016881-57.2020.8.11.0000, desde o dia 01 de outubro de 2020.

Por ocasião da expedição do alvará de soltura, restou fixado à ré, como condição de cumprimento do monitoramento eletrônico, o recolhimento domiciliar noturno após às 18h00min até às 07h00min em dias úteis, aos sábados após às 12h00min, devendo ainda permanecer recolhida integralmente em seu domicílio aos domingos e feriados, sob pena de ser decretada a sua prisão preventiva.

No dia 12 de março de 2021 foi deferido o pedido formulado pela defesa para autorizar a acusada a frequentar o culto religioso às quintas-feiras das 19h00 às 21h00min e domingo das 18h00 às 21h00min.

Por ocasião da prolatação da sentença de pronúncia, no dia 06 de dezembro de 2021, as cautelares fixadas no Habeas Corpus no 1016881-57.2020.8.11.0000 foram mantidas, entre elas o monitoramento eletrônico.

A defesa teve a liminar negada no Habeas Corpus no 1022957-63.2021.8.11.0000, contudo, em seu mérito, fora concedida a ordem para revogar a cautelar de monitoração eletrônica, mantendo as demais cautelares fixadas, sendo então promovida a retirada do equipamento.

Ocorre que, solicitado ao setor competente quanto o cumprimento das medidas cautelares, aportou ofício informando acerca dos reiterados descumprimentos da ré no período compreendido entre os dias 01/01/2022 à 22/03/2022.

Constatou-se através do referido ofício e documentos que o acompanham, que A ACUSADA COMETEU 92 (NOVENTA E DUAS) VIOLAÇÕES, sendo elas: se encontrar fora da área de inclusão: 23 (vinte e três) vezes; bateria baixa: 16 (dezesseis) vezes; falta de bateria: 02 (duas) vezes; movimento sem sinal de GPS: 45 (quarenta e cinco) vezes; e sem sinal de GPRS: 06 (seis) vezes, o que, por vezes, dificultou/impossibilitou o seu monitoramento.

Verifica-se, portanto, que mesmo após ser cientificada quanto à imposição de uma ordem judicial, recusou ou ao menos demonstrou recusa ao seu cumprimento, restando evidenciado seu descaso com as determinações emanadas pelo Poder Judiciário, passível do decreto de prisão, uma vez que deveria cumprir medidas impostas no alvará. Portanto, a prisão preventiva se mostra a medida mais justa e adequada ao caso.

Em especial porque esteve dificultando o monitoramento eletrônico, mais precisamente de madrugada, fora de sua residência, conforme consta do relatório constante no ID. 81480556, em que é possível visualizar que as violações sempre ocorreram durante o período noturno, muitas vezes com o alarma acionado por horas.

Nota-se, portanto que o D. Desembargador relator do Habeas Corpus que concedeu a ordem para a remoção da tornozeleira eletrônica foi levado à erro, posto que são inúmeras as violações por parte da ré.

Com efeito, o artigo 282, §4o, do Código de Processo Penal dispõe que o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, poderá decretar a prisão preventiva em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas.

Dito isso, para uma justa decisão da cautelar preventiva, entendo que a justiça deve agir com estreita observância dos cinco pré-requisitos do artigo 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal, quais sejam: para garantia da ordem pública; da ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; para assegurar a aplicação da lei penal; ou, ainda, quando houver o descumprimento de alguma outra medida cautelar por parte da ré, ademais, evidente que a prisão da ré, também contribuirá para o bom andamento dos trabalhos processuais.

Importante registrar também que a pronunciada não foi localizada para a sua intimação pessoal quanto a decisão de pronúncia, conforme constou da certidão confeccionada pelo
Meirinho no dia 06 de março de 2022
, dando conta que não foi possível a intimação pessoal da ré, restando frustrada, inclusive, a intimação através de contato telefônico.

Assim, considerando presentes os indícios de autoria e prova da materialidade, conforme constou na decisão de pronúncia, bem como diante do descumprimento de condicionantes de liberdade fixadas, à prisão preventiva é medida que se impõe.

Anoto, por fim, a plausibilidade, da inovadora Instrução Normativa de no 08/2016-TJPR, que determina a imediata prisão do indivíduo submetido a monitoração eletrônica que descumpra qualquer dos deveres estabelecidos pelo juízo responsável pela concessão da medida.

3. Dispositivo.

I – Acolho o parecer ministerial para decretar a PRISÃO PREVENTIVA da pronunciada ROSIMÊRI BATUARE DA CONCEIÇÃO.

II – Expeça-se o competente mandado de prisão em desfavor da acusada. (...).

Ao que se infere dos autos, o uso da tornozeleira eletrônica teve início em
1o/10/2020
, porém, conforme ofício referenciado na decisão, datado de
04/04/2022
, “
informando acerca dos reiterados descumprimentos da ré no período compreendido entre os dias
01/01/2022 à 22/03/2022
”,
foi determinada em 07/04/2022, a prisão da paciente.

Primeiramente, registro que este Relator não foi levado a erro, consoante consignou o Juízo
a quo
, isso porque, o
Habeas Corpus
que revogou a cautelar de monitoração eletrônica foi impetrado em 15/12/2021, isto é, 15 dias antes das supostas primeiras violações. Além disso, as informações das violações, só foram juntadas aos autos na origem quatro meses depois da impetração, e
após quase 20 dias da sessão que concedeu a ordem a Paciente.

Por outro lado, verifica-se que a prisão preventiva teve como fundamento legal o descumprimento de medida cautelar alternativa anteriormente imposta, tendo em vista que a paciente cometeu
“ 92 (NOVENTA E DUAS) VIOLAÇÕES, sendo elas: se encontrar fora da área de inclusão: 23 (vinte e três) vezes; bateria baixa: 16 (dezesseis) vezes; falta de bateria: 02 (duas) vezes; movimento sem sinal de GPS: 45 (quarenta e cinco) vezes; e sem sinal de GPRS: 06 (seis) vezes, o que, por vezes, dificultou/impossibilitou o seu monitoramento.”

Contudo, tendo o Tribunal de Justiça reconhecido que as cautelares não eram mais necessárias, analisando a perspectiva desde a prolação da sentença de pronúncia, não se reveste de potencialidade cautelar supostos descumprimentos ocorrido após aquele instante – pronúncia -, especialmente diante dos predicados pessoais da paciente e do tempo de fiel cumprimento da medida.

Ou seja, os supostos descumprimentos, ocorridos após o período que o Tribunal de Justiça já havia afastado a necessidade da medida cautelar, não representa risco processual idôneo, a ensejar o restabelecimento da prisão preventiva, pois inexistiu maior gravidade, pois não prejudicou de qualquer modo o trâmite processual, tampouco representou risco à ordem pública.

Assim, compreendo possível a revogação da prisão preventiva, vinculando a paciente ao processo mediante i) o comparecimento mensal em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades; ii) a proibição de se ausentar do território da comarca, sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrada; e iii) não se envolver em outro fato criminoso.

Ante o exposto,
concedo a ordem de habeas corpus
, para revogar a prisão preventiva, mediante a imposição das cautelares acima mencionadas.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo a paciente não estiver de permanecer presa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022